Tribunal: TJPA
Processo: 0809240-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809240-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: CHARLES SOARES RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO EXCESSO DE PRAZO NA OFERTA DA PEÇA ACUSATÓRIA SUPERADA – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de tráfico de drogas
.

2
. Alegação de excesso de prazo no oferecimento da denúncia superada, ante a designação pelo juízo de audiência de instrução e julgamento; e alegação de

ausência dos requisitos do 312 do CPP e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora, percebe-se que supostamente fora apreendido os seguintes objetos em poderio do paciente, após disque-denúncia, de que estaria traficando em sua residência:
“
57 petecas de substancia semelhante á maconha (60.610g); 1 peteca média de substância similar á maconha (11.235g); r$ 420,00 em espécie; 01 balança de precisão”.

Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Charles Soares Rodrigues.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará

Impetrado: Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ricardo Albuquerque da Silva.

Processo nº:
0809240-18.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Charles Soares Rodrigues
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
.

Aduz a impetrante, resumidamente, que
em 26 de julho de 2020, o paciente foi preso em flagrante em razão de,

supostamente, ter praticado a conduta descrita no artigo 33 de Lei 11.343/2006.

Alega excesso de prazo para oferta da peça acusatória, ausência dos requisitos da prisão preventiva e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para expedir alvará de soltura.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3651375
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3697726, nos
seguintes termos (sic)
:

“
O paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Consta da exordial acusatória que CHARLES foi preso em flagrante no dia 26/07/2020,
em decorrência de manter em sua posse 57 (cinquenta e sete) “petecas”
de maconha, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Além da quantidade de substância, o denunciado possuía consigo uma balança de precisão e R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) em espécie. Foi confeccionado laudo toxicológico definitivo
que comprovou ser a substância “maconha”.
Ao ser preso e interrogado perante a autoridade policial, CHARLES relatou vendia as porções de droga pelo valor individual de R$ 10,00 (dez reais).

O paciente não possui qualquer registro criminal em sua certidão de antecedentes, entretanto sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva após constatar-se a presença dos requisitos necessários para tanto.

O 'fumus comissi delicti', decorrente da prova da materialidade e dos indícios de autoria, estão consubstanciados no laudo toxicológico definitivo e nos depoimentos dos agentes públicos que chegaram até a residência do paciente após denúncia anônima em que apontou o paciente como distribuidor de drogas para jovens na região.

Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade, é importante ressaltar que a conduta de tráfico de drogas representa uma grande violação à paz social, sobretudo porque o referido delito não ofende apenas a saúde pública. É de conhecimento notório que muitos usuários praticam delitos no intuito de alimentar seu vício. Assim, a prisão do paciente atende ao interesse público da sociedade, mas também da região em que reside uma vez que somente após denúncia anônima é que se chegou a pessoa do paciente.

A prisão do traficante, mesmo o menor, no mais das vezes a serviço do crime organizado, é a única medida capaz de interromper ou, ao menos, perturbar o funcionamento dessa cadeia de eventos, impedindo o retorno imediato e a sensação de impunidade que estimula a delinquência - do infrator ao convívio dos demais membros da atividade ilícita.

Sobre os aspectos processuais do feito, informo-lhe que foi designada audiência de instrução em julgamento para o dia 29/10/2020 às 11h00 e atualmente aguarda-se a apresentação de defesa preliminar do paciente para recebimento da denúncia.
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº
3786700) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
excesso de prazo para oferta da peça acusatória, ausência dos requisitos da prisão preventiva e aplicabilidade de medidas cautelares.

Quanto à alegação de excesso de prazo para oferta da peça acusatória, tenho que a mesma se encontra superada, uma vez que, segundo o juízo, já se encontra o feito aguardando audiência de instrução e julgamento demarcada.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciete, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº
3295939,

percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora, percebe-se que supostamente fora apreendido os seguintes objetos em poderio do paciente, após disque-denúncia, de que estaria traficando em sua residência:
“
57 petecas de substancia semelhante á maconha (60.610g); 1 peteca média de substância similar á maconha (11.235g); r$ 420,00 em espécie; 01 balança de precisão”.

Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE.

É o voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 19/10/2020